Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO ROUBADO. INDENIZAÇÃO PAGA. ENTREGA DO DUT À SEGURADORA. RESPONSABILIDADE PELOS IMPOSTOS DESDE O PREENCHIMENTO E ENTREGA DO DUT. PROTESTO PELOS DÉBITOS. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CONSOANTE PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que o consumidor discute o pagamento de débitos do veículo, gerados após a assinatura e entrega do DUT à companhia de seguros, seja em razão da pertinência subjetiva das partes com o direito material invocado, seja porque são participantes do negócio jurídico, ou ainda por força do direito material invocado em desfavor da demandada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A recorrente invoca, nas razões recursais, questão sobre o momento do fato gerador do IPVA do veículo. Essa matéria, no entanto, não foi objeto de análise na sentença recorrida. Portanto, ausente o princípio da dialeticidade recursal. Nesse ponto específico, o recurso não atende a regra prevista no art. 1.016, III, CPC que impõe ao recorrente o ônus de atacar a decisão recorrida, com argumentos fáticos e jurídicos aptos a promover a reforma do decisum. Nesse sentido, precedente deste colegiado (Acórdão 1366094, 07048209020218070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso não conhecido, nesta parte.
2. Na forma do art. 126, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei 14.440/2022, é obrigação da seguradora requerer a baixa do registro do veículo irrecuperável, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, quando ela suceder ao proprietário. É indiscutível que a seguradora, após o pagamento da indenização decorrente de perda total, furto ou roubo do bem segurado, sub-roga-se no salvado, no caso de veículo furtado ou roubado, não ser encontrado no prazo contratual que, normalmente, é de 30 dias, contados da data do fato delituoso.
3. No caso, narra a parte autora que, no dia 21/12/2016 seu veículo foi roubado. Em 10 de janeiro de 2017 recebeu o valor da indenização com a entrega do DUT, devidamente assinado, à seguradora. O bem somente foi encontrado em 10/02/2017. No entanto, a seguradora ré não promoveu a transferência do bem e, em decorrência dessa omissão, o autor sofreu cobranças indevidas, inclusive com protesto da dívida do IPVA referente aos exercícios de 2017/2018. O documento (ID 52501955) prova que o DUT foi preenchido em nome da ré, de modo que não há como acatar o argumento da Seguradora recorrente de que o veículo não lhe pertencia e sim fazia parte do acervo patrimonial da empresa Matias Seguros. Até porque o autor não mantinha nenhuma relação contratual com a empresa Matias Seguros e sim com a Bradesco Auto Re Cia de Seguros. Se, porventura, a ré transferiu o salvado para terceira pessoa, isso não a exime da responsabilidade pelos débitos decorrentes de IPVA foram indevidamente cobrados do autor.
4. No caso dos autos, não há controvérsia de que o veículo foi roubado ou furtado e que o autor recebeu indenização da seguradora, preencheu o DUT em nome da seguradora Bradesco. Se ocorreu a entrega do documento de transferência devidamente preenchido à ré, não pode o segurado ser responsabilizado por eventuais débitos a partir dessa data. Em tal situação, a transmissão da propriedade se verifica como efeito do cumprimento do contrato de seguro, em razão do qual o segurado é indenizado e a propriedade do automóvel, se vier a ser recuperado, pertence à seguradora.
5. Embora a transferência de veículo perante o DETRAN seja regulada por normas de direito administrativo (CTB), no caso em exame, em que a transferência do domínio decorre de contrato de seguro, há de ser resolvida pela aplicação das normas protetivas do Direito do Consumidor. De fato, o consumidor/segurado que recebe a indenização pelo roubo do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, tem a legítima expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes ao negócio de aquisição de veículo roubado, dentre eles a transferência da propriedade, registrando o bem objeto do negócio junto ao órgão executivo de trânsito, a fim de formalizar adequadamente a situação, para que, em sendo localizado o veículo este já seja integrante de seu acervo patrimonial.
6. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo roubado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde a data em que o documento de transferência lhe foi entregue, devidamente preenchido.
7. Verifica-se que o autor teve dívida, decorrente de IPVA de veículo que não lhe pertencia, levada a protesto (ID 52501958). Neste contexto, tudo isso ocorreu em decorrência de inércia da seguradora Bradesco ao não promover a baixa do veículo roubado. Situação que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação "tabelada" do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.